Tribunal: TJSP
Processo: 1004783-43.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM - REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMISSÃO DE CORRETAGEM - REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – NÃO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004783-43.2017.8.26.0577, da Comarca
de São José dos Campos, em que são apelantes REINALDO
MONTEIRO DE CAMPOS e LUCIANA APARECIDA DOS REIS DE
CAMPOS, são apelados AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS
LTDA., HESA 61 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, HELBOR
EMPREENDIMENTOS S/A e LIV - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA
LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004783-43.2017.8.26.0577
2
Apelação Cível No 1004783-43.2017.8.26.0577
Apelantes: Reinaldo Monteiro de Campos e Luciana Aparecida dos Reis de Campos
Apelados: Agillitas Serviços de Pagamentos Ltda., Hesa 61 - Investimentos
Imobiliários Ltda, Helbor Empreendimentos S/A e Liv - Intermediação
Imobiliária Ltda
(Voto no 25.184)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM
COMISSÃO DE CORRETAGEM - REGULARIDADE DA
COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA
AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C.
STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO
(TEMAS
938
E
939)

NÃO
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO

SENTENÇA MODIFICADA RECURSO PROVIDO COM
ALTERAÇÃO
DA
DISCIPLINA
RELATIVA
À
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 231/233, que julgou improcedente o
pedido
condenando
os
autores
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.
Irresignados, apelam os vencidos em busca da reforma
da r. sentença sob a fundamentação, em síntese, de que
seria devida a restituição da importância paga sob a
rubrica de comissão de corretagem porque não informados
no compromisso de venda e compra em desatenção ao que foi
decidido
no
Recurso
Especial
Repetitivo
REsp.
1.599.511/SP (fls. 236/245).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 274/275), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls 304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004783-43.2017.8.26.0577
3
Contrarrazões às fls. 279/288 e 289/298.
A corré Agillitas manifestou oposição ao julgamento
virtual do recurso (fls. 301).
É o relatório.
1.- DOS LIMITES DA CONTROVÉRSIA
Discute-se neste
recurso se os autores têm ou não direito à restituição de
R$ 22.000 (fls. 30/32) despendidos a título de comissão
de corretagem em decorrência do compromisso de venda e
compra da unidade autônoma descrita e caracterizada na
inicial firmada entre os demandantes em 12.02.2015, cujo
pagamento, no importe de R$ 478.000,00 se daria de forma
parcelada.
2.- DO DIREITO O C. Superior Tribunal de Justiça
já decidiu, com força vinculante (CPC2015, art. 927,
inciso III), que: i) é válida a cláusula contratual que
transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de
compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado
o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem; ii) é
abusiva a cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de
assessoria
técnico-imobiliária
(SATI),
ou
atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel (fls. 76), (REsp 1.599.511-SP) (Temas 938
e 939).
Sendo assim, forçoso concluir que o dever de
informação não foi atendido pelas vendedoras, pois o
contrato em nenhum momento indicou, de forma clara o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004783-43.2017.8.26.0577
4
valor da comissão de corretagem.
Além disso, não há cláusula no contrato atribuindo
aos compradores a responsabilidade pelo pagamento da
comissão de corretagem, cuja exigência não se revelou
atendida com a formalização apartada na mesma data de
obrigação de pagamento da comissão de corretagem (fls.
27/29).
Como é sabido, consignou-se no REsp. 1.599.511-SP,
para os fins previstos no art. 1.040 do CPC, que “Para
cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao
consumidor, até o momento celebração do contrato de
promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da
unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de
corretagem, ainda que esta venha ser paga destacadamente”.
Nesse sentido, confira-se precedente desta C. 8a
Câmara de Direito Privado: “EMENTA APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO
DE VALORES - Comissão de corretagem - Improcedência
Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Recurso
Repetitivo
1.551.951/SP,
a
validade
da
cláusula
contratual que transfere a responsabilidade do pagamento
da comissão de corretagem ao comprador, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem - Requisitos aqui desatendidos - Ausência de
informação acerca dos valores que seriam cobrados a
título de corretagem - Devolução devida - Sentença
reformada
-
Recurso
provido”
(Ap.
1032735-33.2014.8.26.0114, rel. Des. Salles Rossi, j. em
06.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004783-43.2017.8.26.0577
5
Portanto, a importância de R$ 22.000,00 deverá ser
restituída para os compradores acrescida de correção
monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% ao mês contados da citação.
3.- DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão do
acolhimento da pretensão recursal, as rés arcarão com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica